Tribunal: TJES
Processo: 0016806-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016806-44.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DS TECH ENGENHARIA EIRELI
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS NA DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016806-44.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
: DSTECH ENGENHARIA EIRELI

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DSTECH ENGENHARIA EIRELI
contra o v. acórdão de id. 3441689, que negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Alega o embargante, em suas
razões recursais
, que o v. acórdão foi omisso ao não dizer a respeito dos argumentos apresentados quanto à aplicação da Súmula 308 do c. Superior Tribunal de Justiça ao caso (id. 3594470).

É o breve relatório.

I
nclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator - Sessão 22/11/2022

Acomoanhar o eminente Relator - Sessão dia 22/11/22

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS NA DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016806-44.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
: DSTECH ENGENHARIA EIRELI

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DSTECH ENGENHARIA EIRELI
contra o v. acórdão de id. 3441689, que negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Fixadas essas premissas, passo à apreciação do recurso.

Como visto, alega o embargante, em suas
razões recursais
, que o v. acórdão foi omisso ao não dizer a respeito dos argumentos apresentados quanto à aplicação da Súmula 308 do c. Superior Tribunal de Justiça ao caso (id. 3594470).

Entende-se que há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

Analisando detidamente o v. acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência do aludido vício, posto que o provimento jurisdicional apreciou adequadamente a questão da não aplicação da Súmula 308 do c. Superior Tribunal de Justiça ao caso. Notemos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HIPOTECA QUE RECAI SOBRE IMÓVEL COMERCIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 308 DO C. STJ, AINDA QUE O PROMITENTE COMPRADOR ESTEJA DE BOA-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Determina a Súmula n. 308 do c. Superior Tribunal de Justiça que “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”; 2.
É pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aludida súmula não se aplica a imóvel comercial, mesmo que o promitente comprador esteja de boa-fé.
Precedentes; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0016806-44.2020.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 27/09/2022)

Assim, tenho que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.
5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 11/04/2022)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

À luz do exposto, não existindo omissão no v. acórdão, e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito da causa pela presente via recursal,
CONHEÇO
os
embargos
de declaração mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO

–
INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCU
SSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), possuindo função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Entende-se que há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi;

3.
Analisando detidamente o v. acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência do aludido vício, posto que o provimento jurisdicional apreciou adequadamente a questão da não aplicação da Súmula 308 do c. Superior Tribunal de Justiça ao caso;

4
.
O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedente;

5
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.